Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS NOS ÂMBITOS DISTRITAL E FEDERAL. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. AFIRMAÇÃO DE NÃO CUMULATIVIDADE DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DA SERVIDORA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS.

1. Argumentos não discutidos na instância originária significam inovação recursal, razão de não conhecimento no ponto relativo a alegações quanto a ofensa aos ônus da prova.

2. Comprovado o vínculo da apelante com a Universidade de Brasília – UnB, de acordo com tabela que demonstra a duplicidade de vínculos de servidores distritais, dentre os quais a apelante. 2.2. A ciência da duplicidade se deu com investigação colaborativa realizada em sede de controle interno entre a Administração Pública federal e a Administração Pública distrital, com o cruzamento das informações dos sistemas SIGRH (distrital) e SIAPE (federal), constatado o pagamento em duplicidade.

3. “A declaração inverídica de não recebimento de auxílio-alimentação em outro órgão, firmada pela servidora com a intenção de ludibriar a administração pública para conceder-lhe idêntico benefício configura má-fé e afasta a possibilidade de reconhecimento de erro exclusivo cometido pela entidade administrativa no deferimento da vantagem, o que permite aferir que houve recebimento indevido e que a agente pública tem a obrigação de ressarcir o prejuízo causado ao erário, para evitar enriquecimento ilícito, consoante a previsão do art. 884, caput, do Código Civil, não se aplicando o lenitivo consentido pelo enunciado n. 249 da Súmula do TCU.” (TJDFT. Acórdão 1252415, 07050568320198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.